Tribunal: TJDFT
Processo: 0715452-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROMESSA DE EMPRÉSTIMO. RESOLUÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese os autores, ora apelantes, pretendem obter a resolução do negócio jurídico de consórcio, celebrado mediante promessa de empréstimo financeiro imediato e sem oferta de lance vencedor.
2. A força obrigatória dos dispositivos contratuais pode ser mitigada em virtude da observância de alguns princípios, de acordo com o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso dos autos, a verificação de erro na declaração de vontade dos demandantes autoriza a desconstituição do negócio jurídico em análise e o retorno ao status quo ante.
4. O mero inadimplemento contratual, embora seja causa de descontentamentos, aborrecimentos e dissabores, não representa violação à esfera jurídica extrapatrimonial dos autores. Por isso, não há dano moral indenizável no presente caso.
5. Em razão da sucumbência mínima do autor, o réu deve arcar com o pagamento da totalidade das despesas processuais e dos honorários de advogado, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
6. Recurso dos autores provido. Recurso da ré desprovido.